Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701717-41.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JUNNYA MARA DE MATOS DANTAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. OPERAÇÃO REALIZADA DO APARELHO DO CONSUMIDOR COM SENHA. PERFIL DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Não evoca a ocorrência de fraude a transferência bancária via pix em uma única operação que não esgota o saldo da conta bancária, quando é incontroverso que foi realizada por meio do telefone celular do correntista e se não há elementos de prova aptos a demonstrar a quebra do perfil de gastos e transações. 4. Se a autora se restringiu a juntar aos autos o comprovante da operação e do extrato do dia, emitido pela própria instituição bancária, inviabilizando a análise de eventual falha no sistema de segurança da instituição financeira quanto à identificação de desvio do padrão das movimentações, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido pela ausência de “elementos de convicção mínimos que possibilitem se imputar responsabilidade ao réu (...). 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.” A parte recorrente aduz violação ao artigo 1°, inciso III, artigo 5o, inciso XXXII e artigo 170 inciso, V, todos da Constituição Federal, ao argumento de que, a falha na prestação do serviço pela instituição bancária, possibilitou a fraude ocorrida, com a retirada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da conta corrente da consumidora, causando danos materiais passíveis de indenização. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 835.833 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito